Tribunal: TJMT
Processo: 0010525-86.2010.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010525-86.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IRACEMA DIAS PINTO - CPF: 007.330.911-72 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - APURAÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Banco do Brasil e a União, possuem responsabilidades solidárias com relação às diferenças de expurgos inflacionários, posto que as instituições bancárias são os depositários dos valores existentes nas cadernetas de poupanças. Assim, não há necessidade de ser incluída a União como litisconsorte, tampouco de remeter os autos à Justiça Federal.

“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais.[...]” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015.

À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, proposto por
Iracema Dias Pinto
, para o fim de condenar o requerido ao pagamento da importância que se apurar em liquidação de sentença, correspondente à diferença dos expurgos inflacionários de 84,32% (março de 1990), mais 0,5% de juros sobre os saldos existentes nas datas respectivas, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Para tal desiderato, o apelante Banco do Brasil, argui em preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
, posto que agiu como mero executor das normas emanadas pela União Federal e o Banco Central do Brasil, bem como o sobrestamento do feito, em razão de propositura de ação civil pública sobre a matéria em tela.

No mérito, sustenta a necessidade de ser realizada a liquidação da sentença nos termos do artigo 509 do CPC, em razão da sua iliquidez, bem como alega que o índice a ser aplicado em fevereiro de 1989 é de 10,14%, sendo que o termo inicial para aplicação dos juros de mora deve ser a citação para o processo de liquidação da sentença e a correção monetária com base nos índices aplicados à caderneta de poupança.

Por fim, aduz a existência de excesso da execução, pleiteando para elaboração dos cálculos com base nos índices de poupança e, ainda, a adequação dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 70681959)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Banco do Brasil sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, alegando ser mero executor das normas emanadas pela União Federal e o Banco Central do Brasil, que deveriam figurar como litisconsorte passivo necessário, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Em que pesem suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, em verdade, o Banco do Brasil e a União, possuem responsabilidades solidárias com relação às diferenças de expurgos inflacionários, posto que as instituições bancárias são os depositários dos valores existentes nas cadernetas de poupanças. Assim, não há necessidade de ser incluída a União como litisconsorte, tampouco de remeter os autos à Justiça Federal.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO - SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO CDC – PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIAS E AFASTADAS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÀRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ: (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).

2.

A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil.

3
.

Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.

4. A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida.

(N.U 0030830-62.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020) (destaquei)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, já manifestou em sede de Recurso Repetitivo nº 1070252/SP – Tema 95, sobre a legitimidade do Banco do Brasil figurar no polo passivo, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ADMINISTRATIVO. PLANO COLLOR. CRUZADOS NOVOS RETIDOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 168/90 E LEI Nº 8.024/90. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BACEN. CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC. NÃO CONFIGURADA. 1
. O Banco Central do Brasil ostenta, em

princípio, legitimidade passiva ad causam para responder pela correção monetária dos cruzados novos retidos pela implantação do Plano Collor
. 2. Os bancos depositários são responsáveis pela correção monetária dos ativos retidos até o momento em que esses foram transferidos ao Banco Central do Brasil. Conseqüentemente, os bancos depositários são legitimados passivos quanto à pretensão de reajuste dos saldos referente ao mês de março de 1990, bem como ao pertinente ao mês de abril do mesmo ano, referente às contas de poupança cujas datas de aniversário ou creditamento foram anteriores à transferência dos ativos. Precedentes: REsp 637.966 - RJ, DJ de 24 de abril de 2006; AgRg nos EDcl no REsp 214.577 - SP, DJ de 28 de novembro de 2005; RESP 332.966 - SP; DJ de 30 de junho 2003. (...).” (REsp 1070252/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 10/06/2009) (destaquei)

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente cumpre destacar que o apelante argui o sobrestamento da presente ação de cobrança, em razão da propositura da ação civil pública, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor –IDEC, cujo objeto é justamente a fixação dos expurgos inflacionários e sua aplicação.

Em que pese sua alegação, tenho que razão não lhe assiste, posto que nos termos da decisão do Ministro Gilmar Mendes, não existe mais a razão de sobrestar as ações propostas individualmente para obtenção da pretensão de recomposição das correções monetárias aplicadas à caderneta de poupança.

Aliás, nesse sentido vejamos a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INCABÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REPELIDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA – APLICAÇÃO DO IPC – JUROS REMUNERATÓRIOS – INAPLICABILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em recente decisão proferida no RE 632.212/SP (Tema 285), o E. Ministro Gilmar Mendes Ferreira reconsiderou os termos daquela proferida nos mesmos autos, na data de 31.10.2018, estabelecendo que não mais existe motivação à manutenção da ordem de sobrestamento dos processos que versem sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II).

[...] (N.U 0002519-56.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019) (destaquei)

Assim, competia aos autores das demandas propostas no rito ordinário requerer o seu prosseguimento ou, ainda, convertê-lo em liquidação e cumprimento da sentença da ação civil pública.

No caso em tela, a autora propôs a ação de cobrança em 28/11/2007 (Id nº 65157454) e já fora sentenciada, não havendo qualquer razão para alteração do rito processual.

Portanto, rejeito o pedido de sobrestamento da ação, merecendo, pois, seu prosseguimento.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que a autora ajuizou a presente ação ordinária objetivando, em suma, a condenação da instituição bancária ré-apelante a restituir os valores correspondentes à diferença de créditos devidos em suas Cadernetas de Poupanças, em face do lançamento incorreto da remuneração relativa ao período de março/1990, com base no Plano Collor.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido a pagar em favor da autora a importância que se apurar em liquidação correspondente à diferença dos expurgos inflacionários de 84,32% (março de 1990), mais 0,5% de juros sobre os saldos existentes nas datas respectivas. Declarou, ainda, a prescrição sobre as demais pretensões da autora em período anterior a março de 1990, referentes aos Planos Econômicos Bresser e Verão.

Condenou, ainda, que dos valores apurados incidirão acréscimo de correção monetária, mais juros contratuais de 0,5% ao mês, capitalizados mês a mês e computados a partir das datas em que seriam devidas as diferenças reconhecidas, além de juros de mora de 12% ao ano, na forma simples e contados da citação inicial, tudo incidindo até a data do efetivo pagamento, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, ora requerido, alegando a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989, com a incidência dos juros remuneratórios a partir da citação da liquidação da sentença, assim como o reconhecimento do excesso da execução com a aplicação dos índices em desconformidade com aqueles aplicados à caderneta de poupança.

Sem delongas. A matéria em tela, não merece acolhida, posto que em dissonância com a sentença.

Como mencionado, a sentença objurgada reconheceu a prescrição da pretensão da autora, quanto à restituição dos valores correspondentes ao período anterior a março de 1990, ou seja, quanto aos planos Bresser e verão.

Desta forma, a insurgência do apelante sobre os índices aplicados em fevereiro/1989, tal como o excesso à execução não merecem qualquer discussão nessa fase recursal.

Aliás, nesse sentido já entendeu este Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS COLLOR I E II – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – REPLICAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.”

(N.U 0000150-37.2011.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Em outro ponto, a lide trata da diferença de correção monetária dos saldos de caderneta de poupança referente ao mês de março/1990, alterado após o início do contrato em consequência do plano Collor I. Nesse contexto, não se discute o direito do poupador de receber a remuneração sobre o capital depositado conforme o índice em vigor no início do período aquisitivo, como exige o cumprimento perfeito do contrato.

Outrossim sobre o tema em debate, é cediço que há muito tempo, está pacificado o entendimento no Supremo Tribunal Federal, bem como o Superior Tribunal de Justiça de que, nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, é cabível a incidência dos juros moratórios e, quanto à correção monetária, a incidência do índice relativo ao Plano Collor I (desde março/90) é de 84,32%.

Vejamos a ementa do Recurso Repetitivo Tema 303, 304 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional.

II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma.

III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia
: 1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.

2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.

[...]

5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

[...]

(REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Como se verifica, a correção monetária deve ser calculada com base nos índices arbitrados pelas próprias cadernetas de poupança, ou seja, pelo IPC, fixado em março/1990 em 84,32%, nos termos do que fora consignado na sentença.

A propósito, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – COLLOR I E COLLOR II – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO -

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA CAUSA E JUROS REMUNERATÓRIOS - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, no percentual de: Plano Bresser - 26,06%; Plano Verão: 42,72%; Plano Collor I: 84,32%; e Plano Collor II: 21,87%.

A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

(N.U 0035712-33.2009.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

No que tange à insurgência do apelante sobre a fixação dos juros de mora, sob o fundamento de que deveriam ser fixados a partir da citação da liquidação de sentença, tenho que razão também não lhe assiste, posto que nos termos do artigo 406 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil, sua incidência deverá ser a partir da citação da ação principal.

Aliás, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ.

1. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).

3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

[...] (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) (destaquei)

Por outro lado, razão assiste ao apelante quanto à sua insurgência recursal sobre o arbitramento dos honorários advocatícios.

Isso porque, à luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS PROCESSUAIS. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes.
(AgRg no REsp 1.354.123/SP, 4ª T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.06.2015)

Levando em consideração o número e a expressão econômica dos pedidos acolhidos e rejeitados, entendo que a distribuição da sucumbência definida na sentença deve ser repartida em igual proporção, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

Isto posto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação,
para tão somente determinar a redistribuição do ônus de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021